Tribunal: TJDFT
Processo: 0710507-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710507-22.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEX SANDER ALVARENGA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença que julgou procedente o pedido, ter condenado o recorrido a fornecer o exame de tomografia do abdômen superior adulto com contraste e sem sedação no prazo de 90 dias e o exame de angiotomografia no prazo de 180 dias. O recorrente que possui 64 anos, alega que apresenta diagnóstico de ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL (CID I71.4) e DOENÇA ISQUEMICA CRONICA DO CORAÇÃO (CID: I25), necessitando com urgência da realização do tratamento médico prescrito. Informa que aguarda por prazo excessivo o fornecimento do EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDÔMEN SUPERIOR ADULTO COM CONTRASTE SEM SEDAÇÃO , desde 07/12/2023 (5 meses) e do EXAME DE ANGIOTOMOGRAFI, desde 06/04/2022 (2 anos). Aduz como perigo de dano, que a falta de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação, gera riscos sérios e fundados de agravamento do seu estado de saúde, com complicações graves e danos irreversíveis, bem como sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade produtiva. Sustenta como probabilidade do direito alegado, que o procedimento postulado está previsto nas políticas públicas de saúde, bem como previsto na Constituição Federal. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça ao recorrente imediatamente o EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDÔMEN SUPERIOR ADULTO COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO e o EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. O recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 308/2024/ do Núcleo de Conciliação e Desjudicialização, ID 59339231, informou em 30/01/2024, que a solicitação do EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDÔMEN SUPERIOR ADULTO COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO, foi inserida no Sistema de Regulação SISREGIII, no dia 07/12/2023, na classificação de risco amarelo, e à época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em maio de 2022, para mesma prioridade clínica, e do EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA, foi inserida no Sistema de Regulação SISREGIII, no dia 06/04/2022, na classificação de risco verde, e à época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em outubro de 2021, para mesma prioridade clínica. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O recorrente já está inserido na ordem de prioridade para o fornecimento dos exames acima descritos, nos termos da sentença que julgou procedentes os pedidos. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 59339230, informa que o EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA não é urgente, e o EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDÔMEN SUPERIOR ADULTO COM CONTRASTE E SEM SEDAÇÃO é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde do recorrente. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito